Tribunal: TJDFT
Processo: 0735885-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRËNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Dispõe o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2. O credor tem a faculdade de requerer seu crédito por meio da ação monitória, mesmo sendo detentor de título executivo extrajudicial capaz de deflagrar processo executório.

3. Quando o artigo 700 do CPC descreve prova escrita sem eficácia de título executivo como requisito da ação monitória, esse comando normativo não significa que a peça vestibular não pode ter força de título executivo extrajudicial, uma vez que não há prejuízo ao réu no procedimento da ação monitória que lhe permite ampliados meios de defesa.

4. Prejudicial de prescrição rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.